Tribunal: STF
Processo: RE 1293367
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFERENÇA DE VALORES CONCERNENTES À VANTAGEM PESSOAL – DEVIDA - IRREGULARIDADE NO ATO DE ENQUADRAMENTO DA AUTORA – TEMA A SER RESOLVIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL - AFASTADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – INDEVIDO – SENTENÇA LÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A importância paga a título de “vantagem pessoal” foi criada para compensar a diminuição dos vencimentos em razão do Plano de Cargos e Carreiras. 2. Restou demonstrado o direito da autora ao recebimento da vantagem pessoal, em observância ao princípio que veda a irredutibilidade de vencimento. 3. Se houve alguma irregularidade no ato de enquadramento da autora, tal deve ser resolvido pela via própria e adequada, não podendo ser analisada nesta ação que objetiva o recebimento de diferenças não pagas relativa à verba denominada vantagem pessoal, que inclusive a apelada apenas deixou de receber por um período, pois segundo ela recebeu antes e depois do interstício pleiteado nesta ação. 4. É possível a cumulação da vantagem pessoal com o adicional de função, pois tratam-se de verbas distintas. 5. O Resp n. 1.356.120/RS, representativo da controvérsia, se aplica às sentença ilíquidas, o que não é o caso dos autos. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DEVIDO – SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que diz respeito à correção monetária, o STF não delimitou qual o índice deveria substituir a TR, de forma que coube ao STJ fazê-lo, devendo ser aplicado na hipótese o IPCA-E em todo o período da condenação, com modificação da sentença.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 6):
    “Com relação à correção monetária foi fixado que, para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, terá como índice o IPCA-E, com o termo inicial da aplicação somente a partir do dia 25/03/2015, motivo pelo qual, se deve afastar a violação ao art. 102, § 2º, da CF pelo acórdão, para fixar o índice oficial previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a TR, para período anterior a 25/03/2015.” 
    A Vice-Presidência do TJMS determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em cumprimento ao art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, ante o julgamento dos temas 905 do STJ e 810 do STF. (eDOC 21)
    O acórdão vergastado foi ratificado pela 4ª Câmara Cível do TJMS. (eDOC 23)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente